Tribunal: TJMT
Processo: 1025710-81.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025710-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIO PORTO DOS SANTOS - CPF: 935.329.111-91 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), TONY JACKSON CARDOSO DE ALCANTARA - CPF: 627.834.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDISTONE DE SOUSA MENESES - CPF: 603.056.673-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS COSTA ELLER MACEDO - CPF: 049.332.721-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS FERREIRA MATOS - CPF: 051.985.781-00 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE GIACOMETTI - CPF: 083.441.189-05 (VÍTIMA), EDSON ALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA -
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHAS - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NO VEÍCULO DO APELANTE - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPERTINENTE - ENUNCIADO CRIMINAL Nº 8 E JULGADO DO TJMT – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL COM A PENA CORPORAL – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 33 DO TJMT - PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA PROPORCIONALMENTE –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DE MULTA.

“[...]
a negativa de autoria apresentada pelo réu em sede inquisitorial, de que a arma de fogo encontrada no seu veículo não lhe pertence e desconhece a propriedade da arma de fogo [...] não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido
” (ID 212725242).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo com numeração raspada no interior do veículo do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A fixação do número de dias-
multa
,
“como regra e na medida do possível”,
segue-se

o sistema trifásico [circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição] previsto no art. 68 do CP e, para a fixação do seu valor, a situação econômica do acusado (NUCCI, Guilherme de Souza, Individualização da Pena, 5ª ed. Revista dos Tribunais, 2013, pág.153).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena de multa a 11 (onze) dias-
multa
, no valor mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1025710-81.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): CELIO PORTO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CELIO PORTO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1025710-81.2021.8.11.0003), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração raspada] a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 - (ID 212725242).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a pena de multa teria sido fixada desproporcionalmente à pena corporal.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena de-multa
“para o mínimo legal”
(ID 212725280).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 212725282).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL. Não acolhimento. Conjunto probatório apto a comprovar a autoria delitiva e embasar o decreto condenatório. Pena proporcional às circunstâncias judiciais e considerando, também, a situação econômica do condenado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 213538168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
FATO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES

[...] no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 02h40min, em via pública, notadamente no bairro Residencial Paiaguás, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado CÉLIO Porto dos Santos portou uma arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver, calibre 38, com sinal identificador suprimido, além de 04 (quatro) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO:

CÉLIO Porto dos Santos como incurso nas disposições do artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003.
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 212725209).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que o réu praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, na modalidade portar, conduta incriminada pelo art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03. [...]

Trata-se de crime de perigo presumido, de ação múltipla ou conteúdo variado, exigindo-se o dolo do agente em praticar um ou mais dos verbos do tipo. Assim, não há o elemento subjetivo do injusto, exigindo-se somente à vontade de portar a arma de fogo com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, para que configurado esteja o crime em estudo.

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade e autoria do crime se encontram devidamente demonstradas pelo termo de exibição e apreensão – ID 68489425, boletim de ocorrência de págs. 01/03 – ID 68489434 e laudos periciais de balística constantes nos ID’s 68489436 e 68491497, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase policial e em Juízo. [...]

Deste modo, diante do acervo probatório carreado aos autos, fica claro e evidente que o réu praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do delito, pois diante do teor dos depoimentos prestados em Juízo, especialmente pela testemunha Marcos, restou devidamente comprovado que, na data dos fatos, o acusado estava na condução de veículo automotor, modelo Prisma, quando acabou colidindo com algumas motocicletas que estavam estacionadas e em seguida, empreendeu fuga do local, razão pela qual, os proprietários das motocicletas passaram a lhe perseguir, sendo que durante a perseguição, o acusado inclusive apontou uma arma de fogo para as testemunhas Marcos e Paulo, e, logo na sequência, ele foi abordado pelos policiais militares, que durante a revista veicular, lograram êxito em localizar o artefato bélico, ou seja, 01 (um) revólver, calibre .38, com numeração raspada, além de 04 (quatro) munições do mesmo calibre, sem amparo legal para tal conduta, cujo artefato a testemunha Marcos reconheceu como sendo o mesmo que o acusado apontou para ele durante a perseguição, além do mais, a arma de fogo apreendida no interior do veículo do acusado, teve a sua potencialidade lesiva devidamente demonstrada nos laudos periciais de balística constantes nos ID’s 68489436 e 68491497.

Ademais, no que tange à negativa de autoria apresentada pelo réu em sede inquisitorial, de que a arma de fogo encontrada no seu veículo não lhe pertence e desconhece a propriedade da arma de fogo e, que a arma de fogo foi parar dentro do veículo, enquanto estava no bar, pois teria deixado o vidro traseiro do seu veículo aberto, e acredita que alguém poderia ter implantado a arma em seu veículo, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, ao contrário disso, conforme amplamente mencionado alhures, as provas constantes nos autos, apontam que o réu realmente praticou o crime ora em apuração, posto que, não existe nos autos sequer indícios de que as testemunhas Marcos e Paulo, bem como, os policiais militares teriam algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre o réu e as citadas testemunhas e policiais militares, assim, entendo que todos os indícios retro mencionados apontam e concatenam para a procedência da presente ação penal. [...]

Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, com numeração raspada, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante no ID 80280803, para CONDENAR o réu Célio Porto dos Santos, brasileiro, solteiro, nascido em 12/03/1979, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 1157329-5 SSP/MT e CPF 935.329.111-91, filho de Gerson Rodrigues dos Santos e de Creuza Porto dos Santos, residente na Rua Minas Gerais, nº 765, Bairro Vila São José (Cascalhinho), nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime estampado no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03
.” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 212725242)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão (ID 212723024), Termo de Entrega (ID 212723025) e Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições (ID 212723035), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Tony Jachson Cardoso de Alcântara, policial militar (fls. 32), Lucas Costa Eller Macedo, policial militar (fls. 97), Claudistone de Sousa Meneses, testemunha (fls. 35), Marcos Vinicius Ferreira Matos, testemunha (fls. 68), Paulo Henrique Giacometti, testemunha (fls. 71), e interrogado CÉLIO PORTO DOS SANTOS, apelante (fls. 45).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares, das testemunhas Marcos Vinicius Ferreira Matos, Edson Alves dos Santos, Paulo Henrique Giacometti Foi decretada a revelia do apelante por não comparecido à audiência, apesar de intimado (Termo de Audiência - ID 212725233).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, em 23.8.2021, os policiais militares [Tony Jachson Cardoso de Alcântara e Lucas Costa Eller Macedo] foram acionados para atenderem a ocorrência de um acidente de trânsito, em que CÉLIO PORTO DOS SANTOS [apelante] havia empreendido fuga. Ao realizarem diligências, abordaram o apelante, por volta das 02h40min, no bairro Residencial Paiaguás, em Rondonópolis/MT, conduzindo o veículo Prisma, placas QBV-7A63, oportunidade na qual realizaram a busca veicular, sendo localizado 1 (um) revólver, calibre 38, com numeração raspada, contendo 4 (quatro) munições intactas.

Observa-se que os depoimentos, tanto em sede policial, quanto em Juízo, dos referidos agentes policiais são coerentes no sentido de que a arma e as munições foram localizadas no interior do veículo do apelante, cujos artefatos se mostraram
“eficientes para a produzir tiros e provocar lesões em outrem” ̧
consoante Laudo Pericial nº 200.2.03.2021.009760-01 (ID 212723035), subscrito por perito oficial criminal [Gley Julio Pereira Soares].

E mais.
A apreensão está corroborada pelos depoimentos das vítimas do acidente de trânsito [Marcos Vinicius Ferreira Matos Paulo Henrique Giacometti], em ambas as fases de persecução penal, segundo as quais o apelante apontou a arma de fogo em suas direções e, na sequência, foi abordado pela Polícia Militar.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
a negativa de autoria apresentada pelo réu em sede inquisitorial, de que a arma de fogo encontrada no seu veículo não lhe pertence e desconhece a propriedade da arma de fogo [...] não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido
” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 212725242).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Com efeito, o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

Nesse contexto, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo com numeração raspada no interior do veículo do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Por sua vez, o Juízo singular fixou a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Ocorre que a fixação do número de dias-
multa
,
“como regra e na medida do possível”,
segue-se

o sistema trifásico [circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição] previsto no art. 68 do CP e, para a fixação do seu valor, a situação econômica do acusado (NUCCI, Guilherme de Souza, Individualização da Pena, 5ª ed. Revista dos Tribunais, 2013, pág.153). Em outras palavras,
“a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Assim sendo, a pena pecuniária deve ser redimensionada proporcionalmente para 11 (onze) dias-
multa
, no valor mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de multa a 11 (onze), dias-
multa
, no valor mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024